Tribunal: STF
Processo: Rcl 70055
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Umoe Bioenergia S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0011103-83.2020.5.15.0026.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961 e ADI 5.625, além do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “A peticionante é pessoa jurídica que atua no ramo da agroindústria, conforme demonstrado em seu Estatuto Social (anexo), tendo por objeto a exploração da atividade sucroalcooleira e energética, com sede na Zona Rural do Município de Sandovalina, interior do Estado de São Paulo. 



    Como tal, possui pessoas vinculadas ao alto escalão de sua organização, em cargos de alta gestão e gerência organizacional e administrativa, que, efetivamente realizam a gestão da empresa em áreas específicas, mas com autonomia de atuação. 



    Neste sentido, celebrou, inicialmente contrato de trabalho com o Sr. Thomas Bernd Ritter, para que este pudesse ocupar o cargo de ‘Gerente Industrial’ na empresa, tendo o referido contrato permanecido vigente de 23/06/2015 a 16/10/2018, sendo rescindido sem justa causa, pela empregadora, ora peticionante.



     Relevante consignar que, no interim do vínculo empregatício, o Sr. Thomas, assim como os demais gerentes que laboravam para a peticionante, requereram com o encerramento do vínculo empregatício que fossem contratados como consultores por meio de pessoas jurídicas, para que pudessem ter a liberalidade de prestar serviços de assessoria à outras empresas, gerar notas fiscais, além de auferir maiores lucros com a prestação de serviços.



    Desta feita, em atendimento ao solicitado, especialmente por não se tratar o referido senhor (Thomas) de pessoa hipossuficiente na concepção jurídica do termo, haja vista o vasto conhecimento deste na área empresarial, considerando a função de alto escalão exercida, bem como em razão da alta formação escolar e da experiência empresarial em cargos de gestão em outras empresas (inclusive multinacionais e internacionais), a peticionante entendeu por bem acolher o pleito, aceitando contrata-lo como consultor por meio de sua empresa. 



    Registre-se que Umoe vem buscando demonstrar e ter reconhecido e validado o contrato de prestação de serviços celebrado com o Sr. Thomas, porquanto consonante com o entendimento já pacificado desta Corte Máxima. 



    Neste sentido, após o atendimento à solicitação do referido Sr. Thomas, após quase 2 (dois) anos do encerramento do contrato de trabalho e do estabelecimento do contrato de prestação de serviços, fora Umoe surpreendida com uma reclamação trabalhista, proposta perante o Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP, sob o nº 0011103-83.2020.5.15.0026, cuja integra segue anexa, pretendendo, dentre outros pedidos, o reconhecimento da nulidade da rescisão contratual do pacto laboral, com derradeira anulação do contrato de prestação de serviços e pagamento de todas as verbas salariais do respectivo período, de modo a retornar ao status quo ante, como se não tivesse existido o contrato de prestação de serviços, mas perdurasse somente o contrato de trabalho.



    (...)



    Saliente-se que sequer ficou comprovado nos autos da reclamação trabalhista qualquer fraude ao contrato de prestação de serviços. E, diga-se, tal contrato perdurou por quase 2 (dois) anos sem qualquer tipo de questionamento ou alegação de invalidade por parte do Sr. Thomas.



    (...)



    Isto pois, infere-se na demanda trabalhista, que o Sr. Thomas (Terceiro Interessado) era detentor de cargo considerado de ‘alto escalão’, porquanto exercente de atividades relacionadas à gerência industrial, percebendo, em média a quantia superior à R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais, inclusive, no contrato de prestação de serviços celebrado, o objeto do contrato era ‘consultoria em gestão de serviços e manutenção industrial’, com recebimento mensal superior a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).



    (...)



    Assim sendo, diante da clara ‘hipersuficiência’ do Sr. Thomas, este possuía capacidade plena para negociar e firmar o contrato de prestação de serviços com Umoe, através de pessoas jurídicas por ele constituídas ou indicadas, por qualquer meio lícito e sem que disso resulte fraude, pois as relações de trabalho, seguindo a posição majoritária desta Suprema Corte, não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo rígido (CLT), podendo as partes decidirem a melhor forma de contratação e organização entre si.



    (...)



    No entanto, mesmo diante de tantas evidências e em consonância com os precedentes diversos do E. STF, citados na presente reclamação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nas decisões proferidas nos autos da reclamação trabalhista nº 0011103-83.2020.5.15.0026, em flagrante desrespeito às ordens deste Egrégio Tribunal, declarou, indevidamente, a nulidade do contrato de prestação de serviços na modalidade empresarial, com o reconhecimento do vínculo de emprego entre Thomas e Umoe. 



    O fundamento exarado pelo E. Regional, nas decisões citadas, foi de que a contratação do terceiro interessado Sr. Thomas, por meio de empresa constituída ‘exclusivamente para esse fim (fenômeno conhecido como ‘pejotização’) foi perpetrada com o evidente intuito de fraudar direitos previstos na legislação trabalhista, especialmente aqueles conferidos ao referido terceiro.



    (...)



    Pode-se concluir, portanto, que foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse E. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG)”. (eDOC 1, ID: e5685725)



    A reclamante observa que o STF não somente reconheceu a licitude da prática de modelos de divisão de trabalho diferentes da clássica relação de emprego, prevista na CLT/1943, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.



    Desse modo, entende que, não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato validamente celebrado entre as pessoas jurídicas e quando as provas dos autos demonstram a absoluta inexistência de qualquer fraude.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, até o julgamento definitivo da presente reclamação; e, ao final, sua cassação, com o consequente “reconhecimento da validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e, nulidade da perpetuação do contrato de trabalho”. (eDOC 1, ID: e5685725, p. 25)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que Thomas Bernd Ritter ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas e dano moral. (eDOC 6, ID: f4a2358d, p. 2)



    A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a natureza empregatícia da relação de trabalho havida entre as partes e condenando a ora reclamante às anotações na CTPS, nas verbas trabalhistas e em danos morais. (eDOC 7, ID: a976567e, p.175).



    Inconformada, a reclamante interpôs recurso ordinário. (eDOC 7, ID: a976567e, p. 195)



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu parcial provimento ao recurso para “excluir da condenação o pagamento dos danos morais, bem como o reconhecimento da rescisão indireta e o pagamento do aviso prévio indenizado e seus reflexos em 13º salário proporcional e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, FGTS sobre o aviso prévio, bem como a determinação de anotação da CTPS do autor com data de 01/06”. (eDOC 7, ID: a976567e, p. 273)



    A reclamante então, interpôs recurso de revista, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (eDOC 7, ID: a976567e, p. 365). Em seguida, apresentou agravo de instrumento, o qual teve seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 7, ID: a976567e, p. 459). Após, interpôs agravo interno (eDOC 7, ID: a976567e, p. 467), pendente de julgamento.



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação, conforme infere-se dos documentos juntados aos autos, especialmente do Contrato de Prestação de Serviços constante do eDOC 6, p. 140-145.



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de sócio de pessoa jurídica contratada para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente